Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MOTORHOME. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré, em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 150 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 7 (sete) meses detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não restou configurado o dolo em sua conduta, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime, pois o delito exige a comprovação de que o agente tenha agido com a vontade livre e consciente de ingressar em local de propriedade alheia, contra a vontade expressa ou tácita de seu possuidor. Argumenta que não teve intenção de invadir o domicílio e que “somente ingressou no motorhome por ter sido convidada por terceiros para manter relações sexuais no interior do veículo”. Assevera que “o motorhome não se encontrava trancado, estando apenas com a porta encostada — circunstância que contribui significativamente para a configuração do erro de tipo essencial”, requerendo, assim, sua absolvição, pois o crime de violação de domicílio não prevê forma culposa. Subsidiariamente, postula a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque não é reincidente específica.
3. Contrarrazões ofertadas, nas quais o Ministério Público de 2a instância oficiou pelo provimento parcial do apelo, opinando a favor da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o dolo da acusada é imprescindível para a configuração do crime; (ii) apurar a presença de erro de tipo; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 11 de julho de 2025, por volta das 23h30, no Estacionamento da Rodoviária de Sobradinho, Setor Hoteleiro, Quadra Central, Lote L, Sobradinho/DF, a denunciada, durante a noite, com vontade consciente, entrou e permaneceu, no interior do motorhome de propriedade de VILCK BEZERRA CARVALHO PORTUGAL, contra sua vontade tácita. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante a noite, a vítima, proprietário do circo instalado no referido endereço, retornou ao seu motorhome após uma apresentação e encontrou a denunciada sentada no sofá. A vítima notou que uma sacola em posse da denunciada continha pertences seus e de sua namorada, como um secador de cabelo, uma calça jeans, um carregador portátil e um perfume. Questionada, a denunciada alegou que havia sido convidada por dois rapazes para ter relações sexuais no local.”.
6. O art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação de domicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, porquanto se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. Tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo (privacidade da pessoa) e não o patrimônio, ou seja, a tranquilidade do lar, que compreende o motorhome utilizado para moradia e pernoite, independentemente de o domicílio estar trancado, visto que, na hipótese, a porta estava fechada e em área cercada do circo.
7. No caso, diversamente do que sustenta a Defesa, o elemento subjetivo do tipo (dolo) está devidamente demonstrado nos autos, porquanto independentemente de ter sido convidada por terceiros para manter relações sexuais no motorhome, a ré optou, sem coação, por ingressar em domicílio alheio, não havendo quaisquer indícios nos autos de que a apelante foi enganada pelos parceiros quanto à propriedade do bem, mas sim meras alegações declinadas apenas no depoimento da vítima, pois a apelante permaneceu calada na fase inquisitorial e não compareceu ao processo, apesar de citada.
8. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe à defesa o ônus probatório quanto à existência de excludente de ilicitude ou erro de tipo, encargo do qual a apelante não se desincumbiu de forma satisfatória, pois não compareceu ao interrogatório, tampouco arrolou testemunha capaz de corroborar suas alegações. Nesse contexto, não restou comprovado que a apelante tinha falsa percepção da realidade, de modo que não se acolhe a tese de erro de tipo invencível.
9. Dispõe o STJ que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade”. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP). Na hipótese, verifica-se que a apelante não é reincidente específica e que o crime anterior (desacato – ID 77446055), apesar de ser doloso, é de menor potencial ofensivo. Assim, considerando a natureza do delito destes autos, que a culpabilidade da ré não extrapola as caraterísticas do tipo legal e que consequências do crime não geraram maiores repercussões, revela-se prudente a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação Criminal provida em parte. Reformada a sentença para substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
11. Sem custas e sem honorários
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citado: CP, art. 150; CPP, art. 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, j. 24.9.2013.